Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. Embargos de declaração são embasados nos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão que sustenta o entendimento jurisprudencial no sentido de ser razoável e proporcional o aumento da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial negativada, mas mantém a exasperação efetuada pelo Magistrado em patamar inferior à essa proporção. No caso, não houve recurso do Ministério Público e aplicação da fração mencionada ensejaria reformatio in pejus.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.